Tribunal: TJDFT
Processo: 0740220-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa via Sisbajud, com utilização da ferramenta de reiteração automática "teimosinha".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se é possível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud após o decurso de prazo relevante, sem comprovação de alteração na situação financeira da parte executada; e (ii) se é cabível a reiteração automática da ordem de penhora eletrônica na modalidade "teimosinha".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
5. Se a última diligência no sistema Sisbajud foi realizada há mais de 1 (um) ano e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito, deve ser deferido o pedido de renovação da providência, na modalidade ordinária (sem reiteração automática), como forma de contribuir para a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.